Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
O feito principal teve recurso de apelação distribuído à 1a Turma Cível (ID’s 51778542 – pág. 64) e não conhecido pelo eminente Relator (ID 51778542) em razão da deserção. A fim de evitar nulidades e a eventual prolação de decisões conflitantes, obedecida a prevenção do Órgão Jurisdicional a teor do artigo 81 do Regimento Interno, determino à remessa dos autos à Egrégia 1a Turma Cível, mediante ulterior compensação de distribuição. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora